Tribunal: TJMT
Processo: 1020195-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1020195-74.2021.8.11.0000
Agravante: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1034761-02.2021.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada à Agravante.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor aplicou-lhe multa administrativa, arbitrada no valor de vinte e oito mil reais, por infração às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Argumenta que, encontra-se demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a concessão da tutela de urgência.
Assevera que, não houve o reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo, e ainda, não fora observado o princípio da eficiência, bem como da razoável duração do processo.
Alega que, diante da complexidade dos fatos, mostrava-se imprescindível a realização de perícia técnica.
Aduz que a decisão administrativa não se encontra devidamente motivada e fundamentada, a respeito da fixação do valor da sanção administrativa.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de 1o Grau, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.”
Em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade. Todavia, no caso dos autos, o Recorrente não apresentou garantia, remanescendo então, a hipótese de suspensão da exigibilidade pela concessão da tutela antecipada, mediante a comprovação dos pressupostos necessários ao seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que se mostra inviável a determinação de sobrestamento dos efeitos da sanção aplicada na esfera administrativa, mormente diante de evidências quanto à observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que o ato fora devidamente motivado e fundamentado.
Depreende-se dos autos que, o consumidor teve de se dirigir ao concessionário por ao menos sete vezes, durante o período de garantia do produto, para promover reparos em seu veículo, adquirido zero quilometro, evidenciando, assim, em sede de cognição sumária, que a fabricante e o revendedor não lograram êxito em promover os reparos necessários para que o automóvel funcionasse de forma regular.
Assim, afigura-se legítima a aplicação de multa administrativa por infração às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I da legislação consumerista, do mesmo modo que, em princípio, não se constata que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que observada a gravidade da infração, a extensão do dano causado, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator; atendendo, assim, os preceitos estabelecidos na lei.
Por fim, registre-se que, não há falar em ausência do reconhecimento da prescrição na seara administrativa, uma vez que tal matéria sequer fora ventilada no recurso interposto; matéria esta a ser analisada nos autos de origem, após o contraditório.
Feitas estas considerações, não demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano, não há falar em suspensão da exigibilidade do crédito, devendo permanecer incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator